Tribunal: STF
Processo: RHC 153747
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÍDIA COM A GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERCEPTADAS NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. In casu, a defesa não comprovou o alegado prejuízo, haja vista que se tem notícia nos autos que ela teve acesso a toda a prova oral e documental, inclusive dos documentos produzidos em razão da interceptação telefônica, tal como a transcrição das gravações realizadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.